Tribunal: STF
Processo: Rcl 14996
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-08
Data de publicação: 2018-02-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.